Tribunal: STJ
Processo: 0299377-29.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1025812 - MG (2025/0299377-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: MARCELO BARBOSA ABREU
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA ABREU - MG104246
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: ITALO DA SILVA DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.
HABEAS
CORPUS.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO
CRIME.
NEGATIVA
DE
AUTORIA.
APROFUNDADO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS
EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
OPERANDI.
AUSÊNCIA
DE
ATO
PROCRASTINATÓRIO
POR
PARTE
DAS
AUTORIDADES PÚBLICAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
PRECEDENTES. PARECER ACOLHIDO.
parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem
Habeas corpus
denegada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do
02/10/2025
08/10/2025
e, nessa parte, denegar a ordem, nos termos do voto do Sr. Ministro
habeas corpus
Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
08 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51305305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 10/10/2025 16:33:07
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: fb2e8488-5861-4a5d-8571-f2b99e859b0b

HABEAS CORPUS No 1025812 - MG (2025/0299377-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: MARCELO BARBOSA ABREU
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA ABREU - MG104246
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: ITALO DA SILVA DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO.
HABEAS
CORPUS.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO
CRIME.
NEGATIVA
DE
AUTORIA.
APROFUNDADO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS
EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
OPERANDI.
AUSÊNCIA
DE
ATO
PROCRASTINATÓRIO
POR
PARTE
DAS
AUTORIDADES PÚBLICAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
PRECEDENTES. PARECER ACOLHIDO.
parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem
Habeas corpus
denegada.
RELATÓRIO
Trata-se de
, com pedido de liminar, impetrado em benefício
habeas corpus
de ITALO DA SILVA DOS SANTOS – preso preventivamente pela prática, em tese,
do crime de homicídio qualificado tentado –, em que se aponta como autoridade
coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (HC n.
1.0000.25.234182-1/000).
Com efeito, busca a impetração a revogação da prisão cautelar imposta e
mantida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da comarca de Lavras/MG (Processo n.
5006339-94.2025.8.13.0382 – fls. 75/78 e 94/96), ao argumento de constrangimento
ilegal em razão do excesso de prazo no oferecimento da denúncia e da ausência de
fundamentação e dos requisitos necessários da segregação cautelar. Afirma que o
paciente possui os predicados favoráveis, como primariedade. Defende a
desclassificação para o crime de lesão corporal. Subsidiariamente, pede a substituição
da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.
O pedido liminar foi por mim indeferido em
(fls. 123/124).
12/8/2025
Documento eletrônico VDA50203737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 16:36:43
Código de Controle do Documento: db5e317d-89f1-4723-92a1-fcfc91631541

Após as informações (fls. 126/134), o Ministério Público Federal, em seu
parecer, opinou pela denegação da ordem (fls. 139/144).

É o relatório.
VOTO
Inicialmente, como dito na decisão liminar, tem-se que, na via eleita, não há
como dirimir a tese de negativa de autoria, da desclassificação do crime, nem a de
ausência de provas da conduta criminosas, pois, em razão da exigência de
revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do
, bem como
habeas corpus
do recurso ordinário em
, não é adequada para a análise das teses de
habeas corpus
negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. Nesse
sentido: AgRg no HC n. 920.036/AM, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, DJe
; e AgRg no RHC n. 197.281/MG, Ministro Otávio de Almeida
13/2/2025
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJe
.
23/10/2024
Diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que toda prisão imposta
ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser
medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta,
isto é, em elementos vinculados à realidade.
Inexiste, na espécie, o alegado constrangimento ilegal. As instâncias
ordinárias decidiram na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Não há
falar em revogação da prisão preventiva imposta à paciente.
No caso, o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva, sob os

seguintes fundamentos (fl. 77 – grifo nosso):
[...]
O autuado, ouvido perante a Autoridade Policial, em resumo, assumiu ter
agredido a vítima com socos e chutes (ID 10472772599, p. 05).
A prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria emergem das
declarações prestadas pelo condutor, pela testemunha e pelo próprio conduzido,
bem como do boletim de ocorrência, do relatório médico da vítima e do despacho
ratificador da autoridade policial.
Deste modo, resta presente, em cognição precária, própria desta fase da
persecução penal, a existência de indícios suficientes de ser o autuado o autor do
fato em comento, cuja materialidade está provisoriamente comprovada pelas
peças que compõem este APFD.
No que pertine à prisão preventiva, analisando os elementos dos autos,
observo a gravidade concreta da conduta imputada ao autuado, que agrediu a
vítima Rondinele com diversos socos e chutes, deixando-o inconsciente, o que
demonstra a sua periculosidade e o desprezo pela vida e integridade física de
outrem. Informações obtidas posteriormente pela Autoridade Policial noticiam,
inclusive, que foi necessário entubar a vítima, devido às diversas lesões na face e
à suspeita de trauma na região do maxilar.
Embora o autuado não ostente nenhum registro em sua Folha e Certidão de
Antecedentes Criminais, verifico que é natural da cidade de Guarulhos/SP, de
Documento eletrônico VDA50203737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 16:36:43
Código de Controle do Documento: db5e317d-89f1-4723-92a1-fcfc91631541

forma que não juntada a CAC de referida comarca. Além disso, consigno que o
próprio flagranteado informou já ter sido preso pela prática do crime de tráfico de
drogas (art. 33 da Lei n.o 11.343/2006), conforme evento de ID 10472772599, p.
05. Evidencia-se, com isso, que o envolvimento pretérito com a justiça não parece
ter desencorajado o autuado a, supostamente, envolver-se com nova prática
delitiva de acentuada gravidade. A reiteração delitiva, ou ao menos a sucessão de
envolvimentos criminais, demonstra que a liberdade do autuado, neste momento,
representa risco à ordem pública.
Tais fatos também são aptos a demonstrar que, ao menos por ora, as
medidas cautelares diversas se mostrarão ineficazes, haja vista que os contornos
do caso denotam a periculosidade e a aparente propensão à prática delitiva por
parte do autuado.
Deste modo, é sabido que a periculosidade do agente, evidenciada pela
gravidade concreta do delito e pelo risco de reiteração delitiva, constitui
fundamento da garantia à ordem pública. Da mesma forma, o princípio
constitucional da presunção de não culpabilidade não obsta a conversão do
flagrante em preventiva quando presentes os pressupostos de cautelaridade e as
hipóteses de admissibilidade previstos nos artigos 312 e 313 do Código de
Processo Penal.
O acórdão impugnado manteve a segregação, entendendo-a corretamente
motivada, nestes termos ( fls. 115/118 – grifo nosso):
[...]
Com efeito, a decisão fustigada encontra respaldo no artigo 312 do Código
de Processo Penal, não podendo ser desconsiderado que a prática de crimes
dessa natureza, caracterizados pela crueldade e desprezo à vida humana, enseja
a mantença da constrição, de modo que não acredito haver nos presentes autos
nenhuma ilegalidade na prisão, eis que se encontra devidamente sustentada em
motivo autorizador da prisão preventiva, isto é, a garantia da ordem pública, tendo
em vista as circunstâncias concretas do caso.
Dessa forma, o fato descrito nos autos, além de demonstrar estarem
presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, provoca grande transtorno ao
cidadão comum e à população em geral.
[...]
Por fim, em relação às alegações de excesso de prazo para a conclusão do
Inquérito Policial, é cediço que, para o efeito de mora processual, conta-se o prazo
de maneira englobada, e não separadamente, como se pretende na impetração.
[...]
Vale lembrar que os prazos até o encerramento da instrução processual, em
caso de réu preso, devem ser aferidos de forma global, posto que eventuais
atrasos em determinadas fases podem ser compensados nas demais. Portanto, o
excesso de prazo na formação da culpa não pode ser analisado através de uma
.
simples operação matemática
Como se vê, o
do paciente foi evidenciado pelas
periculum libertatis
instâncias ordinárias.
Assim, observa-se, da análise dos trechos acima, que a constrição cautelar
está alicerçada em elementos vinculados à realidade, ante as referências às
circunstâncias fáticas justificadoras, com destaque, principalmente, ao modus operandi.
Tudo a revelar e a justificar a manutenção da medida extrema.
O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no
sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau
de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus
Documento eletrônico VDA50203737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 16:36:43
Código de Controle do Documento: db5e317d-89f1-4723-92a1-fcfc91631541

operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão
(AgRg no RHC n. 171.820/PR,
preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
).
20/4/2023
A propósito: AgRg no RHC n. 211.490/CE, Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJe 28/4/2025; e AgRg no RHC n.
192.072/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
22/8/2024
Em relação ao alegado excesso de prazo no oferecimento da denúncia, em
homenagem ao princípio da razoabilidade, é admissível certa variação, de acordo com
as peculiaridades de cada caso, de modo que o constrangimento deve ser reconhecido
como ilegal somente quando o retardo ou a morosidade sejam injustificados e possam
ser atribuídos ao Poder Judiciário. Precedentes (AgRg no HC n. 786.537/PE, Ministra
Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe
).
8/3/2024
Na espécie, embora o tempo transcorrido para oferecimento da
denúncia, não há situação incompatível com o princípio da razoável duração do
processo. Não há notícia de ato procrastinatório por parte das autoridades públicas,
não está demonstrada a desídia Estatal, trata-se de feito que tramita de forma regular.
Não é outra a opinião do Ministério Público Federal, o qual também adoto
como razão de decidir (fls. 139/144).
Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não têm o
condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Há nos autos
elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia preventiva, não se
mostrando suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Ante o exposto,
do
e, nessa extensão,
a
conheço parcialmente
writ
denego
ordem.
Documento eletrônico VDA50203737 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 16:36:43
Código de Controle do Documento: db5e317d-89f1-4723-92a1-fcfc91631541

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 1.025.812 / MG
Número Registro: 2025/0299377-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000252341821000 50063399420258130382
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCELO BARBOSA ABREU
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA ABREU - MG104246
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: ITALO DA SILVA DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 02/10/2025
a
, por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente da ordem e, nesta parte,
08/10/2025
denegou-a, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:41:43
Código de Controle do Documento: 132591bb-6be2-4798-ad38-018565da491d